Tribunal: TCU
Processo: 001.098/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2363/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.098/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Evilasio da Silva Chamaniego (XXX.835.990-XX); Flavio Campos da Silva (XXX.646.130-XX); Gilmara da Silva Vargas (XXX.358.020-XX); Gislaine Zavalhia Bitelo (XXX.843.870-XX); Ingrid Marian Cordeiro Grings (XXX.055.960-XX); Jenifer Cardozo da Cunha (XXX.205.340-XX); Jessica Karollina Vieira dos Santos (XXX.276.670-XX); Jordana de Avila Ferreira (XXX.636.630-XX); Rejane Neto Felix Moraes (XXX.231.150-XX); Silvia Silva de Almeida (XXX.288.850-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.